Tribunal: CARF
Processo: 10783.909690/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.909690/2011-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.635 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
NEXA TECNOLOGIA & OUTSOURCING LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2007
PER/DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. AUSÊNCIA DE
LIQUIDEZ E CERTEZA. INDEFERIMENTO.
Uma vez que a contribuinte não logrou fazer prova da liquidez e certeza do
crédito pleiteado por meio de PER/DCOMP, este deve ser indeferido.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
A diligência desnecessária deve ser indeferida pela autoridade julgadora.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, indeferir o pedido
de diligência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1401-004.632,
de 12 de agosto de 2020, prolatado no julgamento do processo 10783.909689/2011-94,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.909690/2011-19
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.635 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.909690/2011-19

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento / Restituição – PER por
meio do qual a contribuinte formalizou crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de
estimativa mensal de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL.
O crédito formalizado por meio do PER foi utilizado para compensar débitos de
responsabilidade da contribuinte na respectiva Declaração de Compensação – DCOMP.
A autoridade administrativa emitiu Despacho Decisório, por meio do qual
indeferiu o crédito pleiteado e não homologou as compensações realizadas. A razão apontada foi
a impossibilidade de repetição de pagamento indevido de estimativa mensal de IRPJ ou CSLL.
Segundo a legislação de regência, o valor deveria compor o saldo negativo a ser apurado no
ajuste anual.
Irresignada com a decisão administrativa, a contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade. Na peça de defesa, a contribuinte alegou que havia efetuado o pagamento da
estimativa e que, posteriormente, apurou contabilmente que o recolhimento teria sido feito
indevidamente. No caso, o ato administrativo estaria limitando indevidamente o direito da
contribuinte de realizar a compensação nos termos da Lei 8383/1991 e do CTN
Em primeira instância, a manifestação de inconformidade foi julgada
improcedente.
Inicialmente, a autoridade julgadora informou que, em razão da emissão da
Solução de Consulta Interna Cosit no 19/2011, que interpretou o artigo 11 da IN RFB no
900/2008, não haveria mais na legislação de regência óbice para a repetição de pagamento
indevido ou a maior de estimativa de IRPJ ou CSLL.
Entretanto, a autoridade julgadora de primeira instância ressaltou que havia
importantes divergências entre os valores declarados em Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ e em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais –
DCTF. Uma vez que a contribuinte não havia apresentado elementos probatórios que
justificassem as divergências apontadas, o crédito em questão careceria de liquidez e certeza e
deveria ser indeferido. Cito as palavras da autoridade julgadora de primeira instância.
Inconformada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário.
Na peça recursal, alegou, inicialmente que havia retificado a DCTF original e que
a apuração da estimativa mensal de CSLL do período em comento estampada na DIPJ
demonstraria o pagamento indevido que daria azo ao crédito pleiteado.
No entender da recorrente, as correções promovidas na DCTF e a apresentação do
PER/DCOMP são essenciais para o reconhecimento do crédito pleiteado. Para instruir o recurso
voluntário, o contribuinte apresentou, além da DIPJ e das DCTF, folhas do Livro Razão com
contas de ativo e passivo de CSLL.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.635 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.909690/2011-19

Diante dos elementos trazidos aos autos, a recorrente pugna pela conversão do
julgamento em diligência a fim de determinar a liquidez e certeza do crédito pleiteado, em razão
do princípio da verdade material. Por fim, pediu a procedência do recurso voluntário.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Mérito.
A partir do relato acima, vê-se que o crédito foi inicialmente indeferido
pela autoridade fiscal devido à interpretação jurídica vigente na época de
que os pagamentos indevidos ou a maior de estimativas de IRPJ ou
CSLL somente seriam passíveis de repetição quando integrassem saldo
negativo do imposto ou da contribuição na apuração do ajuste anual.
Tal entendimento foi afastado pela autoridade julgadora de piso. Assim,
não haveria, a princípio, um óbice na legislação para a repetição de
pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal de IRPJ ou CSLL.
Contudo, caberia à interessada comprovar a liquidez e certeza do seu
direito ao crédito pleiteado.
Nessa questão, a autoridade julgadora de primeira instância demonstrou
haver significativas inconsistências entre os valores em DCTF e DIPJ.
Diante de tais inconsistências, a contribuinte deveria ter juntado
elementos de prova que conferissem liquidez e certeza ao crédito, nos
termos do artigo 170 do CTN.
Entretanto, a contribuinte não logrou fazer tal prova.
Impende destacar que, na sistemática do lançamento por homologação, a
apresentação da DCTF constitui o crédito tributário.
Assim, a questão posta na espécie é a desconstituição de débito declarado
por meio de DCTF, que requer a comprovação de qual é o débito
condizente com a verdade material. Em outras palavras, não bastam
eventuais retificações da DCTF, pois, se o contribuinte equivocou-se na
DCTF original e declarou débitos maiores do que os devidos, deve
comprovar o erro e qual o montante efetivamente devido.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.635 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.909690/2011-19

É preciso lembrar que, de acordo com artigo 16 do Decreto no 70.235/72,
o contribuinte deve apresentar na impugnação "os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir".
No mesmo sentido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil,
aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, determina
que incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu
direito.
No caso, a contribuinte deveria apresentar a escrituração contábil e fiscal,
apoiada em elementos probatórios hábeis a idôneos, de forma a
demonstrar a apuração correta dos débitos de CSLL que alegou haver
preenchido de forma errônea na DCTF.
Entretanto, a contribuinte não logrou fazer tal prova, como passo a expor.
No que diz respeito à escrituração contábil, apresentou tão somente
algumas folhas do Livro Razão com contas do ativo e passivo nas quais
efetuou lançamento da contribuição paga por meio de DARF e a
transferência deste valor para CSLL Pago a Maior. Ora, esses registros
contábeis não são hábeis para demonstrar a correta apuração do débito de
CSLL que, segundo a alegação da recorrente, teria sido pago a maior.
Ou seja, embora esses registros contábeis evidenciem o pagamento da
contribuição e a transferência do valor para conta de ativo, não
comprovam que o pagamento tenha sido feito a maior ou indevidamente.
Neste sentido, é recorrente o posicionamento deste Conselho, conforme
se pode observar nos seguintes julgados:
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
DO ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para
modificar Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas
pelo interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a
este o ônus de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
(Acórdão no 3201001.713, Rel. Cons. Daniel Mariz Gudiño, 3/1/2015)
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF. DESPACHO DECISÓRIO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO
PASSIVO.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem direito
subjetivo à compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza do
direito de crédito. A simples retificação, desacompanhada de qualquer prova, não
autoriza a homologação da compensação. (Acórdão no 3802002.345, Rel. Cons.
Solon Sehn, Sessão de 29/01/2014)
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.635 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.909690/2011-19

DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
DO ERRO. A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente
declarados, desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser
admitida para modificar Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas
pelo interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a
este o ônus de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
(Acórdão no 3302002.124, Rel. Cons. Alexandre Gomes, Sessão de 22/05/2013)
Uma vez que a contribuinte não trouxe aos autos elementos mínimos de
prova de que o pagamento efetivamente tenha sido feito indevidamente
ou a maior, o crédito pleiteado carece de liquidez e certeza exigidos pelo
disposto no artigo 170 do Código Tributário Nacional.
Assim, no mérito, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Diligência
A possibilidade de a autoridade julgadora determinar a produção de
provas por meio de diligências e perícias é prevista no artigo 18 do
Decreto no 70.235/72:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
§ 1o Deferido o pedido de perícia, ou determinada de ofício, sua realização, a
autoridade designará servidor para, como perito da União, a ela proceder e
intimará o perito do sujeito passivo a realizar o exame requerido, cabendo a
ambos apresentar os respectivos laudos em prazo que será fixado segundo o grau
de complexidade dos trabalhos a serem executados.(Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
§ 2o Os prazos para realização de diligência ou perícia poderão ser prorrogados, a
juízo da autoridade. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias, realizados no curso
do processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões de que
resultem agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da
fundamentação legal da exigência, será lavrado auto de infração ou emitida
notificação de lançamento complementar, devolvendo-se, ao sujeito passivo,
prazo para impugnação no concernente à matéria modificada. (Incluído pela Lei
no 8.748, de 1993)
É cristalino, segundo a dicção do dispositivo legal, que as diligências e
perícias têm como utente o julgador. A autoridade julgadora, na
formação de sua livre convicção motivada é que avaliará a necessidade
de eventual diligência ou perícia, indeferindo aquelas que forem
consideradas desnecessárias.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.635 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.909690/2011-19

Entretanto, o dispositivo deve ser interpretado em conjunto com a
disposição do artigo 16 do mesmo decreto:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Incluído pela Lei no
8.748, de 1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício
ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro,
provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador. (Incluído pela
Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância. (grifei)
Vê-se que a contribuinte tem o ônus de apresentar as provas que possuir.
Portanto, os pedidos de diligência ou perícia não devem suprir a inércia
da parte em apresentar os elementos probatórios que possua. No caso sob
exame, um pedido de diligência não supre o ônus de apresentar os
elementos probatórios necessários – que são inerentes à escrita contábil e
fiscal da própria contribuinte – para a comprovação do alegado erro na
apuração do débito de CSLL que teria sido pago a maior.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.635 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.909690/2011-19

Destarte, entendo que a diligência é desnecessária e, portanto, voto por
indeferi-la.
O entendimento aqui esposado encontra respaldo em precedentes do
CARF, como se pode observar nos seguintes julgados:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano - calendário: 2003
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido pela autoridade julgadora o pedido de perícia desnecessário
para o deslinde da questão. A diligência ou perícia não se presta a suprir a
deficiência na instrução probatória por parte da recorrente ou do Fisco. (Acórdão
CARF no 1401-004.225, de 13/02/2020)
DILIGÊNCIA. FALTA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. Deve ser indeferida a diligência que,
além de não preencher os requisitos formais previstos no art.
16, inciso IV, e § 1°, do Decreto 70.235/1972, com redação dada pelo art. 10 da
Lei 8.748/1993, também é desnecessária, tendo em vista que, para comprovar os
fatos alegados na impugnação, bastaria a juntada, aos autos, da documentação
comprobatória, nos termos do art. 15 do Decreto n° 70.235/1972. (Acórdão
CARF no 1202-00.554, de 28/06/2011)
Voto por indeferir o pedido de diligência e, no mérito, por negar
provimento ao recurso voluntário.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de indeferir o pedido de
diligência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves- Presidente Redator

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital